Tribunal: TCU
Processo: 038.698/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12627/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.698/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Antonieta Nascimento dos Santos (XXX.832.565-XX); Duce Viana de Oliveira Loques (XXX.082.147-XX); Inocencia Miranda Missias (XXX.013.053-XX); Lygia Alves Costa (XXX.874.298-XX); Maria da Anunciacao Nascimento Silva (XXX.349.903-XX); Nair Frederico de Lima (XXX.743.889-XX); Regina Aparecida do Valle Pinto (XXX.420.717-XX); Rosangela Guedes Giron (XXX.157.407-XX); Sebastiana de Arruda Rodrigues (XXX.475.291-XX); Terezinha Rodrigues da Silva (XXX.140.593-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (Extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.